Tribunal: TCU
Processo: 014.347/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA (Extinta), POR MEIO DO ACÓRDÃO 1151/2015-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.143/2011-9

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.12 do Acórdão 1151/2015-TCU-Plenário (Relatora: Ministra Ana Arraes), deliberação adotada nos autos do processo do processo Processo 002.143/2011-9 , tomada de contas especial cujo objeto envolve a avaliação de ato de gestão praticado no âmbito da então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap). Considerando o longo tempo decorrido, sem que haja resultado conclusivo da comissão de Sindicância Investigativa criada em agosto de 2016; considerando que, de acordo com a unidade técnica, houve a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à ocorrência apontada no item 9.12.2 do acórdão monitorado; considerando que não há elementos suficientes para avaliar a ocorrência de prescrição em relação ao item 9.12.1 do mesmo acórdão; considerando as ponderações apresentadas no sentido de que a Pasta da Pesca sofreu várias mudanças, com transtornos administrativos e prejuízo ao atendimento das determinações; considerando que o Acórdão 1151/2015-TCU-Plenário alcançou o seu maior propósito de reaver o débito apurado no processo de tomada de contas especial e aplicar multa aos responsáveis pelas irregularidades; considerando os princípios da economia processual e da racionalidade administrativa; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 22 a 24). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso I, 243 e 254, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar não cumpridas as determinações contidas no item 9.12 do Acórdão 1151/2015-TCU-Plenário ; b) comunicar esta deliberação ao Ministério da Pesca e Aquicultura; c) dispensar a realização de novo monitoramento do item 9.12 do Acórdão 1151/2015-TCU-Plenário ; d) apensar o presente processo ao TC Processo 002.143/2011-9 . 1. Processo TC- Processo 014.347/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.